Tribunal: TJSP
Processo: 2203933-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação à coisa julgada por inclusão de juros moratórios e correção monetária sobre honorários sucumbenciais não previstos na sentença ou acórdãos.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação à coisa julgada por inclusão de juros moratórios e correção monetária sobre honorários sucumbenciais não previstos na sentença ou acórdãos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão de juros moratórios e correção monetária sobre honorários sucumbenciais viola a coisa julgada e representa enriquecimento sem causa.
III. Razões de Decidir
3. Os honorários advocatícios, quando fixados por sentença condenatória, sujeitam-se à atualização monetária desde a data da sentença e à incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Não se verifica excesso de execução ou enriquecimento sem causa, devendo a decisão ser mantida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios estão sujeitos à atualização monetária e juros moratórios desde o trânsito em julgado. 2. Não há violação à coisa julgada ou enriquecimento sem causa na inclusão de tais encargos. 3. A correção monetária nada acresce à dívida.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 85, §16, art. 509, § 4o; CC, art. 884. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1326731/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019.